Tribunal: CARF
Processo: 10665.000064/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000064/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SOLANGE FARIA NOVAIS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento de fls.
7 a 12, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.888,32, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, calculados até dezembro de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000064/2011-10
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000064/2011-10

A autuação decorreu de glosa de despesas médicas, no total de R$_15.392,77, em
virtude de falta de documentação comprobatória adequada, eis que os recibos
apresentados estavam incompletos, não identificam o paciente, não houve a
comprovação da efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos, bem como
se pleiteou pagamento de plano de saúde relativo a terceiro, não relacionado como
dependente.
Cientificada do lançamento em 10/01/2011 (fls. 23), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 5), em 8/2/2011, contestando o lançamento. Alega, em síntese que
teve gastos pessoais com plano de saúde (R$ 1.007,41), com ortodontista (R$ 1.140,00)
e com os profissionais Leonardo Pinto Cavalcante (R$ 4.485,00) e Marina Moreira
Mendes Guimarães (R$ 6.000,00). Pondera que os pagamentos eram efetuados, em sua
maioria, em moeda e à medida que os serviços eram prestados. Entende que os recibos
que instruem a impugnação são aptos a comprovarem seu direito. Aceitas as deduções a
que faz jus, apura-se direito a saldo de imposto a restituir, pelo qual protesta.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes desembolsos e deixa de
apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), art. 73 estabelece
que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/43, art. 11, § 3o).”
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000064/2011-10

As despesas da interessada com plano de saúde Unimed pagas em seu benefício, no
montante de R$ 1.007,41 (fl. 15), já foram consideradas pela autoridade lançadora (fl.
9), embora tenha constado do demonstrativo de fl. 9 (Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal) que os pagamentos considerados seriam referentes ao Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis. Tal descrição foi motivada por erro
cometido pela interessada no preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual, eis
que, à fl. 33, informou o CNPJ 20.931.218/0001-77, mas o nome da Unimed. O CNPJ
20.931.218/0001-77, conforme documento juntado à fl. 36, é do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Divinópolis. Já o CNPJ da Unimed Divinópolis é
25.250.820/0001-62 (fl. 15).
Quanto aos demais beneficiários do plano de saúde Unimed (fl. 15), nenhum deles foi
incluído como dependente na Declaração de Ajuste Anual de fls. 30 a 35, não
merecendo reparos o lançamento.
Relativamente às despesas com os profissionais Ana Carolina Lima Passos Coelho (R$
1.140,00), Leonardo Pinto Cavalcante (R$ 4.485,00) e Marina Moreira Mendes
Guimarães (R$ 6.000,00), a interessada foi intimada a comprovar a efetividade dos
desembolsos correspondentes e não logrou fazê-lo, mesmo em sede de impugnação.
Limita-se a argumentar que os recibos apresentados comprovariam seu direito.
Os recibos, desacompanhados de elementos de prova da efetividade dos desembolsos,
quando a contribuinte foi intimada a fazê-lo, não afastam o acerto do lançamento
(RIR/99, art. 73).
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência formalizada.
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital